Tribunal: TJBA
Processo: 8089928-31.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089928-31.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIANA SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SEA I

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NEGATIVA
DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU (ART. 429, II, CPC). INCIDÊNCIA DO TEMA 1.061 DO STJ. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRODUZIR PROVA
E SE MANIFESTAR QUANTO À
AUTENTICIDADE DOCUMENTAL. INOBSERVÂNCIA.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO.
SENTENÇA
INVALIDADA DE OFÍCIO
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO. RECURSO PREJUDICADO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível n.º

8089928-31.2025.8.05.0001
tendo como apelante
MARIANA SANTOS OLIVEIRA
e apelad
o

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SEA I
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO e INVALIDAR A SENTENÇA
,pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator